Tribunal: TJDFT
Processo: 0047885-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047885-82.2016.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CESAR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO PREJUDICIAL A DOIS RECORRENTES. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os recorrentes, ao tentarem entrar no estabelecimento comercial do qual pretendiam subtrair valores e no interior do qual havia funcionários, estando armados e usando uniformes da empresa vítima, iniciaram a execução de um crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. 2. De acordo com a teoria objetivo-individual, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a transição dos atos preparatórios para os atos de execução não exige o ingresso nas condutas descritas no núcleo do tipo penal, podendo atos imediatamente anteriores, alinhados com o projeto criminoso revelado, ser considerados como início da prática do delito, verdadeiros atos de execução do crime. 3. Constatado erro material prejudicial no cálculo da pena de dois dos recorrentes, impõe-se a retificação. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 180, caput, todos do Código Penal (1o recorrente) e 157, § 2o, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o, 3o e 4o recorrentes), reconhecer erro material no cálculo da pena em relação aos 1o e 4o recorrentes, reduzindo a pena do 1o recorrente de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, e do 4o recorrente de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 05 (cinco) dias-multa. Fica mantida a pena dos 2o e 3o recorrentes, respectivamente em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 04 (quatro) dias-multa, e 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 04 (quatro) dias-multa. O recorrente alega ofensa ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, afirmando que deve ser absolvido, porquanto entende que não houve qualquer ato punível na etapa de cogitação do iter criminis, não tendo qualquer objeto sido encontrado em sua posse. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Afirma que deve ser reduzida a fração fixada pela tentativa, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “extrai-se dos depoimentos dos policiais que os recorrentes já haviam iniciado os atos de execução do crime, ao tentarem arrombar a porta do estabelecimento vítima, o que não pode ser considerado apenas como ato preparatório, uma vez que o bem jurídico tutelado, o patrimônio da vítima, já se encontrava vulnerável. Portanto, ao contrário do que foi sustentado pelas Defesas, conclui-se que, de fato, houve o início da execução do crime planejado pelos recorrentes, não sendo necessário exigir a prática efetiva das condutas descritas no núcleo do tipo penal violado” (ID 16995209). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na tese de que a fração referente à tentativa deve ser reduzida, na medida em que, como já se disse, o recorrente não apontou o dispositivo legal tido por ofendido, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027